Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREEENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
2. A pretexto de aduzir ser o acórdão omisso, pretende a parte embargante rediscutir a matéria por não concordar com a conclusão alcançada pela Turma, o que é defeso nesta sede.
3. Os declaratórios não podem se revestir como meio de obtenção de novo julgamento, vez que se trata de recurso cuja fundamentação é vinculada tendo efeito devolutivo restrito.
4. Negou-se provimento ao recurso.